Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700907-09.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, contra a sentença, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI – ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC (ID 27908782). Antes do julgamento da apelação, a recorrente informa a realização de acordo extrajudicial entre as partes e requer a homologação e extinção do processo (ID 28660148). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o pedido de homologação do acordo foi realizado antes da citação do réu. Nesses casos, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a celebração de acordo extrajudicial, antes da citação válida, implica a perda superveniente do interesse de agir e torna inviável a homologação da transação. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. (...) 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1344952, 07054019120198070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se De fato, no caso, a transação do montante devido e o prazo de pagamento afastam o pressuposto processual da mora do devedor (art. 3o do Decreto-Lei no 911/69) e o interesse de agir (necessidade e utilidade na busca e apreensão do bem). Afinal, a pretensão do credor na ação de busca e apreensão não é propriamente a execução do débito, mas a transferência da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em garantia. Ademais, não há possibilidade de se reconhecer a formalização da relação jurídica com fundamento na assinatura da parte em acordo extrajudicial, uma vez que a assinatura do devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, pois não é hipótese de comparecimento espontâneo. Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado. Apelação Cível desprovida" (Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. "Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC" (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350346, 07236307420208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLVENTE. QUANTIA CERTA. JUNTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR. CITAÇÃO. FEITO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. PATROCÍNIO. AVENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta o instituto da perda superveniente do interesse de agir, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inciso VI, do CPC. 2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação. 3. Não há possibilidade de se reconhecer a angularização da relação jurídica com fundamento na assinatura da parte em acordo extrajudicial, uma vez que a assinatura do devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1235091, 07072406320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Por todo o exposto, INDEFIRO a homologação do acordo e, ante a perda superveniente do interesse processual, DEIXO DE CONHECER a apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator